Tribunal: TCU
Processo: 036.106/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da implementação de recomendações emitidas em acórdão proferido em sede de auditoria operacional que teve por objetivo a elaboração de um amplo diagnóstico das obras paralisadas no país financiadas com recursos da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre o segundo monitoramento do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário , decisão que apreciou relatório de auditoria operacional realizada para a elaboração de um amplo diagnóstico das obras paralisadas no país financiadas com recursos da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar implementada, em implementação e não implementadas as recomendações constantes dos Acórdãos do Plenário 1.079/2019, 871/2022 e 2.555/2022, nos termos que se seguem: Subitem Acórdão Situação em 2022 Situação em 2023 9.1.1 1.079/2019 Implementada Implementada 9.1.2 1.079/2019 Implementada Implementada 9.1.3 1.079/2019 Implementada Implementada 9.1.4 1.079/2019 Em implementação Em implementação 9.1.5 1.079/2019 Não implementada Não implementada 9.1.6 1.079/2019 Em implementação 9.1.6.1 e 9.1.6.2: Implementadas 9.1.6.3 e 9.1.6.4: Em implementação 9.1.7 1.079/2019 Não implementada Não implementada 9.1.8 1.079/2019 Não implementada Implementada 9.1.9 1.079/2019 A ser monitorada no TC Processo 021.731/2019-5 A ser monitorada no TC Processo 021.731/2019-5 9.5 871/2022 Não se aplica Em implementação 9.7 2.555/2022 Não se aplica Implementada 9.2. determinar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que juntamente com os órgão e entidades evolvidos, no prazo de 90 (noventa) dias, formule plano de ação com definição de ações, prazos e responsáveis, e o encaminhe para este Tribunal, para a solução das seguintes questões: 9.2.1. possibilitar por meio da plataforma (alimentação dos dados) e painel de obras (visualizar informações das obras por meio de relatórios e gráficos) a detecção e registro de projetos deficientes por parte dos executores da despesa (por exemplo, por meio do registro do motivo da paralisação da obra) associados aos empreendimentos, a fim de que estes atuem na prevenção de ocorrências do tipo (medidas preventivas), bem como na implementação das medidas corretivas necessárias quando da avaliação dos dados do cadastro; 9.2.2. implantar ferramenta na Plataforma Obrasgov.br que possibilite a inclusão periódica (a ser definida em normativo) de dados físicos (percentual do volume ou quantidades) e financeiros (volume de recursos) previstos e realizados de cada empreendimento cadastrado (cronograma físico-financeiro), mantendo-se os registros anteriores em histórico para comparação posterior; 9.2.3. inserir em normativo dispositivo que condicione periodicidade para o preenchimento do cronograma físico financeiro da obra, e torne essa etapa condição prévia para as autorizações de empenho, ou outra solução similar, assim como o fez para o cadastro das intervenções na plataforma; 9.2.4. inserir em normativo dispositivo que vincule o efetivo cadastramento das obras federais realizadas por transferências fundo a fundo ao recebimento de recursos, ou outra solução similar, assim como o fez para as demais obras custeadas com recursos federais executadas de forma descentralizada (prévio cadastramento da obra como condição para formalização do instrumento); 9.3. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, com o apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no prazo de 90 (noventa) dias, integre efetivamente o (Sismob) à Plataforma Obrasgov.br para o devido cadastramento das obras federais executadas com recursos de transferências fundo a fundo; 9.4. recomendar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que: 9.4.1. priorize a integração do Transferegov.br ao módulo de execução física da Plataforma Obrasgov.br, haja vista a relevância das informações existentes no Transferegov.br para a completude e a fidedignidade dos dados da Plataforma Obrasgov.br; 9.4.2. alerte os órgãos e entidades do Poder Executivo federal integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social responsáveis pela gestão de projetos de investimentos em infraestrutura acerca das competências e responsabilidades dispostas nos arts. 8o a 10 da Portaria Seges/ME 25.405, de 23 de dezembro de 2020, informando-lhes que de nada adianta os esforços do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em implantar o cadastro unificado e normatizar o assunto se não houver a devida alimentação da Plataforma Obrasgov.br, bem como a integração de dados com os sistemas próprios de cada ente; 9.4.3. juntamente com o Ministério das Cidades e com os demais órgãos e entidades responsáveis, avalie a possibilidade de adoção da Plataforma Obrasgov.br para o registro das informações dos projetos de investimento em infraestrutura contratados e executados fora do Siafi, com especial destaque para os empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida, dada a materialidade do programa e a sua relevância para a sociedade; 9.5. informar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, o Ministério da Saúde, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Ministério da Educação, o Departamento de Polícia Federal, a Fundação Oswaldo Cruz e os Comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica acerca das competências e responsabilidades dispostas nos arts. 8o a 10 da Portaria Seges/ME 25.405, de 23 de dezembro de 2020; 9.6. informar o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos de que a avaliação das determinações, recomendações não implementadas ou em implementação; a implantação dos módulos e funcionalidades pendentes na Plataforma e no Painel Obrasgov.br; a efetiva integração do Comprasgov.br e do Transferegov.br aos módulos de execução física e financeira do Obrasgov.br; e a fidedignidade e completude dos dados inseridos na plataforma serão reavaliados no próximo ciclo de monitoramento a ser realizado por este Tribunal; 9.7. orientar a Segecex que estude a possibilidade de incluir de forma definitiva procedimentos de auditoria no contexto das fiscalizações anuais de obras (Fiscobras) que permitam tornar perene o olhar desta Casa para o controle do cadastro, alimentação de dados, gestão e governança, bem como seleção das obras públicas federais; 9.8. notificar da presente deliberação a Casa Civil, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Ministério da Saúde, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional e a Frente de Obras Paralisadas e/ou Inacabadas da Câmara dos Deputados, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).